Tribunal: TJES
Processo: 5015528-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015528-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANORAMA TRANSPORTADORA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE INATIVIDADE, BAIXA RENDA E ENDIVIDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Vara Única que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar de prévia intimação para apresentação de comprovantes de rendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a documentação apresentada em sede recursal é suficiente para demonstrar a impossibilidade econômica da pessoa jurídica e das pessoas físicas agravantes de arcar com as custas e despesas processuais, justificando a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência da pessoa física dotada de presunção relativa de veracidade.

4. A pessoa jurídica também faz jus ao benefício da gratuidade de justiça desde que demonstre, por meio idôneo, a impossibilidade de suportar os encargos processuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 481.

5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade econômica suficiente para o custeio do processo.

6. A documentação juntada em grau recursal demonstra, de forma consistente, a inatividade da pessoa jurídica agravante, ausência de faturamento, existência de pendências fiscais e comprometimento de sua saúde financeira.

7. As pessoas físicas agravantes comprovaram queda abrupta de rendimentos, resultados tributáveis irrisórios e inexistência de liquidez imediata, conforme declarações de imposto de renda e extratos bancários.

8. Os elementos probatórios apresentados corroboram a alegação de hipossuficiência econômica no momento da análise, não tendo a parte agravada produzido prova concreta capaz de infirmar tais dados.

9. Inexistem, portanto, indícios suficientes de que os agravantes possuam condições de arcar com as despesas processuais, especialmente considerando o elevado valor atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborada por documentação que demonstre ausência de renda, inatividade econômica ou elevado endividamento.

2. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprovada, ainda que temporariamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. Ausentes elementos concretos que infirmem a prova documental apresentada, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.08.2009; STJ, AgInt no REsp nº 1.641.432/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04.04.2017; STJ, Súmula 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 38179000658, Terceira Câmara Cível, j. 17.04.2018; entre outros precedentes no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANORAMA TRANSPORTADORA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, AMARILDO SOARES e ELIANE TAVARES SOARES
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pancas/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Na Decisão de ID 16039617, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão
a quo
até o pronunciamento definitivo neste recurso.

Contrarrazões de Id nº 16964097, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto por

DANORAMA TRANSPORTADORA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, AMARILDO SOARES e ELIANE TAVARES SOARES
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pancas/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que preenchem os requisitos para a concessão do benefício. Alegam que a pessoa jurídica não consegue mais obter faturamento devido a inúmeras dívidas e à delicada situação financeira, e que os sócios, pessoas físicas, possuem rendimentos irrisórios e um vultoso endividamento, conforme demonstrado por meio de extratos bancários, declarações de imposto de renda e relatórios de restrição de crédito juntados ao recurso.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de que os agravantes, embora intimados para apresentar comprovante de rendimento, permaneceram inertes, não comprovando a hipossuficiência econômica. Os agravantes, por sua vez, argumentam que a análise do juízo de origem foi formalista, desconsiderando a farta documentação que aponta para a ausência de receita e o alto endividamento, o que, segundo eles, comprovaria a impossibilidade de arcar com as custas.

Pois bem.
Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto
merecer acolhida a pretensão recursal da parte agravante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência"
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 95.223/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2016; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 489407 / RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação DJe: 21/03/2017).

No mesmo sentido, menciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, enfatizando a possibilidade do juiz indeferir o benefício da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal. Tal presunção, contudo, é relativa
.
No caso, não há nenhum elemento indicativo de que os agravantes Marli, Milena e Savio não são pessoas pobres no sentido da lei. A agravante Marli é servidora pública ocupante do cargo de trabalhadora braçal e percebe vencimentos mensais brutos no valor de R$1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos). Os agravantes Milena e Savio são estudantes.
Diversa, contudo, é situação do agravante Fernando. Trata-se de um advogado que mantém vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior, atividade pela qual percebe remuneração mensal de R$3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). Logo, ele não pode ser considerado pobre no sentido da lei.
2. - Não restando configurado que qualquer dos agravantes tenha agido de má-fé ao postular a gratuidade de justiça, é incabível a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38179000658, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO
.
1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza,

ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3.
Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas físicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, sendo a declaração de hipossuficiência financeira prova iuris tantum da condição alegada. 2
. Ao Magistrado incumbe o dever de analisar se a alegação de hipossuficiência é compatível com os demais elementos dos autos, e, observada a incongruência entre a alegação e os documentos dos autos, deve intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3
. Não tendo a recorrente comprovado a hipossuficiência alegada, mesmo após a intimação com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/15, deve ser mantida a decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002360, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DE BAIXO VALOR. BENEPLÁCITO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3)
Do compulsar dos autos, verifica-se que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é posta em xeque quando se leva em conta que a agravante é advogada e alega auferir renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, de forma contraditória, informa que deixou de lucrar R$5.000,00 (cinco mil reais) durante o período em que ficou sem o aparelho telefônico e a normalidade de seus atendimentos. Somado a isso, em consulta realizada no site do TJES, é possível extrair que as custas processuais da ação indenizatória giram em torno de R$254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), valor considerado de pouca monta se comparado às transações financeiras mensalmente realizadas pela agravante (fls. 31 a 38).

Muito embora solicitado o beneplácito em favor próprio, entende-se que há elementos nos autos capazes de infirmar a alegada necessidade e a ausência de recursos para satisfazer as despesas oriundas do processo
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179006076, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. - Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelos agravantes.
Isto porque, não bastasse o fato de que se sentiram financeiramente aptos a adquirir por meio do contrato do qual decorre a demanda imóvel no valor de R$284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), ambos são advogados e não há comprovação das despesas que elencaram. Ademais, na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda alusiva ao exercício 2017, ano-calendário 2016, o agravante Osmiro informou rendimentos tributáveis no valor de R$200.826,00 (duzentos mil e oitocentos e vinte e seis reais) e titularidade de bens e direitos no valor de R$521.695,13 (quinhentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e treze centavos). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179005018, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

In casu
, os agravantes alegam não possuir condições financeiras de suportar o custo das despesas processuais da demanda de origem, cujo valor da causa supera meio milhão de reais.

Nesta instância recursal, os agravantes apresentaram documentação que corrobora, ao menos no momento, a alegação de miserabilidade econômica.

Quanto à pessoa jurídica Danorama Transportadora, os documentos demonstram sua inatividade e falta de faturamento, tendo apresentado "Declaração de Ausência de Movimento" referente a períodos recentes, bem como declaração do Simples Nacional com receita bruta zerada no ano-calendário de 2023. Além disso, constam relatórios de pendências fiscais e dívida ativa que evidenciam o comprometimento de sua saúde financeira.

No que tange às pessoas físicas, Amarildo Soares demonstrou uma queda abrupta em seus rendimentos rurais, saindo de uma receita bruta de R$ 350.000,00 no exercício de 2023 para apenas R$ 16.880,00 no exercício de 2025, com resultado tributável de irrisórios R$ 3.376,00. Da mesma forma, a agravante Eliane Tavares Soares apresentou declaração de IRPF exercício 2025 com rendimento tributável de apenas R$ 0,12.

Ademais, os extratos bancários acostados revelam saldos baixos, zerados ou negativos, confirmando a ausência de liquidez imediata para arcar com as despesas processuais.

Ressalte-se que o agravado, em sua contraminuta, limitou-se a alegar genericamente a capacidade econômica dos recorrentes, sem, contudo, apresentar elementos concretos que infirmassem a documentação apresentada.

Dessa forma, entendo inexistir nos autos evidências, neste momento, de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos ora recorrentes, razão pela qual concluo merecer êxito a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DANORAMA TRANSPORTADORA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, AMARILDO SOARES e ELIANE TAVARES SOARES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o
decisum
objurgado, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar